Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110325766APR
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. CONVERSAS EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ABUSO DE AUTORIDADE NO MOMENTO DA PRISÃO. FLAGRANTE PREPARADO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 41 DA LEI 11.343/2006. ART. 29, § 1o, DO CP. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO.
Comprovada a legalidade da prisão em flagrante, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada com a alegação de que houve flagrante preparado pela polícia.
Crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo comprovados pela confissão de um dos corréus, pela apreensão de quase um quilo de cocaína e de R$19.800,00, que seriam utilizados na mercancia ilícita revelada pelas mensagens trocadas via celular entre o vendedor e o comprador.
Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei 11.343/2006, quando o acusado, embora tenha confessado o crime, não entregou espontaneamente a droga e tentou eximir a responsabilidade de seu comparsa.
O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do CP, não é cabível quando comprovado que o réu teve participação fundamental na prática do crime.
Comprovado que o veículo não era utilizado reiteradamente na prática de crime e que sua real proprietária não tinha ciência do seu uso pelos acusados para a prática criminosa, o bem deve ser restituído à sua legítima dona.
Recursos dos réus desprovidos e provido o da apelante, terceira interessada.